Tribunal: STF
Processo: AI 449469
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Importação de produto proveniente de país signatário do GATT. Acordo internacional firmado pela União. Isenção heterônoma. Não ocorrência. Recepção pela ordem constitucional vigente. Precedentes.



    1. Pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a isenção concedida pelo GATT foi recebida pela Constituição Federal de 1988, uma vez que a União atua como sujeito de direito na ordem internacional, não havendo, assim, ofensa ao art. 151, inciso III, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.